Tribunal: TJDFT
Processo: 0726542-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA DE MÓVEL. VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato entre as partes e condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais. Em sede recursal, aduz a recorrente que não há prova nos autos de que as peças do mostruário não possuíam orifícios tais como na mesa de jantar que foi entregue à recorrida. Alega que a mesa foi entregue livre de defeitos e que nós e fissuras são características próprias da madeira maciça, sendo certo que às vezes o nó pode inclusive ser superior a 3cm, razão pela qual não configura vício de produto. A recorrente afirma ser imprescindível a perícia e a prova testemunhal para provar que o nó tido como “buraco” é um atributo da madeira.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29263388). Custas e preparo regulares (ID 29263392). Contrarrazões apresentadas (ID 29263403).
3. A autora narra que, em 11/02/2021, encomendou uma mesa de jantar da MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A com base nas mesas que estavam no mostruário, já que não havia mesa disponível para pronta entrega. Em 20/02/21, informa que recebeu confirmação da compra por e-mail, no qual constava imagem do mostruário do produto escolhido e do tipo de madeira a ser utilizada. Alega que, em 06/04/2021, o produto foi entregue com buracos e furos, características que as mesas dos mostruários não possuíam, entrando em contato com os prepostos da requerida para reclamar, momento em que estes afirmaram que as características apontadas pela recorrida se tratavam de atributos naturais da madeira. Por último, a autora esclarece que os buracos e furos geram uma desvalorização do bem e prejudicam sua funcionalidade, devendo o contrato ser rescindido na medida em que o vício não foi sanado dentro do prazo legal.
4. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 130 CPC), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
5. No caso, a recorrente desejava a produção de prova testemunhal a fim de verificar se as características apresentadas na mesa entregue à recorrida constituem ou não vício no produto, o que pode ser elucidado pelas provas já colacionadas aos autos, como as imagens ID 29262696 – páginas 1 e 2 - apresentando as fotos do produto entregue à recorrente, a imagem de ID 29262697, página 3 – foto do mostruário com o tipo da madeira a ser utilizado na fabricação do produto, bem como foto de mostruário de uma mesa no mesmo modelo da adquirida. Por fim, o vídeo ID 29263374, no qual se apresenta uma peça do mostruário da empresa recorrente em que as características discutidas são apresentadas pela preposta, aparecendo, entretanto, nas bordas do produto e não no centro da mesa.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
7. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 CDC), o que fundamenta a decisão proferida, tendo em vista a comprovação da existência do vício narrado na inicial (ID 29262696 – páginas 1 e 2).
8. É notória a distinção entre o padrão da madeira utilizada na fabricação do resto da mesa em relação ao utilizado no centro desta, fugindo aos padrões do mostruário. Em que pese o mostruário ser uma amostra do produto a ser vendido, neste devem existir as características mais comuns que o produto apresentará em sua versão final. A madeira utilizada na mesa como um todo se assemelha ao produto indicado no mostruário, não sendo razoável que justamente no centro desta exista uma característica marcante que pode interferir em seu valor econômico e em sua funcionalidade e não apresentada no mostruário. Ademais, pela visualização dos vídeos apresentados pela empresa recorrente (ID 29263374), nota-se que na mesa de jantar do mostruário da loja não se apresentam as características controvertidas localizadas no centro desta.
9. A recorrida, ao tentar entrar em contato com a empresa recorrente, fez várias reclamações, conforme podemos aferir pelos prints das telas de Whatsapp ID 29262698, ID 29262699, assim como pelo e-mail enviado ID 29262700. Em momento algum a recorrente se dispôs a tentar solucionar a controvérsia, se limitando a informar que o produto foi entregue sem vícios.
10. Não sanado o vício no prazo de trinta dias, pode a consumidora exigir a restituição da quantia paga, conforme art. 18, § 1°, II, CDC, sem qualquer penalização para a parte recorrida já que o que motivou a rescisão contratual foi o ato ilícito da própria recorrente. Assim, o produto deve ser devolvido à recorrente no estado em que se encontra atualmente.
11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.